Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-44.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703686-44.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA APARECIDA DA SILVA LIMA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025 14:49:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador